Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-86.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003661-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALLAN FELIPE DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 040.657.011-63 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003661-86.2020.811.0001

Origem:
2ºJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Allan Felipe Oliveira Souza

Parte Recorrida:
Paseguro Internet Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/08/2022

Ordem na pauta: 47

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTOS VIA CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO – AUSÊNCIA DE REPASSE DOS RECURSOS AO CONSUMIDOR – CONTA DE ACESSO EM NOME DE TERCEIRO – BLOQUEIO DE VALORES NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual o autor pretende a condenação do demandado a providenciar o desbloqueio do acesso a sua conta junto à plataforma de intermediação de pagamentos operada pelo requerido, por meio da qual recebe valores de venda realizadas através de cartão de crédito e débito, e, consequentemente da quantia de R$ 3.231,48 (dois mil duzentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), retida indevidamente, e indenização por danos morais.

2.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o autor não fez prova mínima de suas alegações, limitando-se a defender, genericamente, que a referida importância fora bloqueada, sem acostar aos autos provas nesse sentido.

3.

Insurgência apenas da parte autora que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, posto que o
printscreen
constante no id. 102236983 é suficiente para comprovar o bloqueio.

4.

Após análise dos autos,
observo que, conquanto o recorrente defenda a ilegalidade de suposta retenção de valores de sua conta operada junto à plataforma da ré, nada traz aos autos a fim de comprovar suas alegações, notadamente porque o documento indicado por ele faz menção a conta no aplicativo da demandada em nome de Garbryel Henryque (id. 102236983), pessoa diversa do demandante, que se chama Allan Felipe Oliveira Souza.

5.

Assim, o recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, I, do CPC, de modo que a sentença recorrida não comporta reforma.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022